Tribunal: STF
Processo: RE 94414
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-13
Data de publicação: 1985-02-13

Ementa:
- MAGISTRADO. INCIDENCIA IMEDIATA DA PROIBIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO
114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 7/77.
- NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO CONTRA TEXTO CONSTITUCIONAL, RESULTE
ELE DO PODER CONSTITUINTE ORIGINARIO, OU DO PODER CONSTITUINTE
DERIVADO. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.